Tribunal: TJMT
Processo: 0049619-02.2014.8.11.0041
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0049619-02.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 072.048.171-68 (EMBARGANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ASSISTENTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ASSISTENTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ASSISTENTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ASSISTENTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 072.048.171-68 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1033 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que determinou o ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares remanescentes em favor do Hospital São Mateus, decorrentes de procedimento cirúrgico (Micro Neurocirurgia para Tumor Cerebral Intracraniano) e internação, realizados por determinação judicial, após o bloqueio de valores insuficientes para a cobertura total das despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1033 de Repercussão Geral do STF (RE 666.094), que estabelece critérios específicos para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracterizando-se a omissão pela ausência de pronunciamento sobre ponto relevante que deveria ter sido considerado na decisão.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 666.094 (Tema 1033 de Repercussão Geral), fixou tese vinculante no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

5. O critério mencionado corresponde à Tabela do SUS ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), atualmente fixado em 1,5 (um vírgula cinco), conforme Resolução Normativa nº 504/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

6. A prestação de serviço de saúde por hospital privado em cumprimento de ordem judicial não constitui ato negocial, mas intervenção estatal excepcional na propriedade privada para atender ao interesse público concreto, não permitindo que o hospital fixe unilateralmente os valores a serem ressarcidos.

7. No caso concreto, o paciente permaneceu internado por 30 dias (sendo 24 dias antes da realização da cirurgia), período superior ao previsto no orçamento inicial que fundamentou o bloqueio judicial, devendo o ressarcimento das despesas adicionais observar os critérios estabelecidos no Tema 1033 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que o ressarcimento das despesas médico-hospitalares remanescentes seja calculado com base nos critérios do Tema 1033 de Repercussão Geral do STF (Tabela SUS multiplicada pelo IVR de 1,5), correspondendo a R$ 26.250,00 para as 25 diárias excedentes de UTI adulto.

Tese de julgamento: 1. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve observar o Tema 1033 de Repercussão Geral do STF, utilizando-se como critério a Tabela SUS multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR). 2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quanto à aplicação de tese firmada em repercussão geral pelo STF, podendo ter efeitos modificativos quando tal aplicação alterar substancialmente o resultado do julgamento.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 927, III e V, art. 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666.094, Tema 1033 de Repercussão Geral; TJ-DF 07102010620218070001; TJ-RS - AI: 52036760820228217000; TJ-MS - AI: 20007952520248120000; TJSP - AC 1004475-42.2023.8.26.0562; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00160935820198190037.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
, determinando o ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares remanescentes decorrentes do cumprimento de decisão judicial.

Na origem, trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, na qual foi deferida tutela de urgência determinando que o Estado de Mato Grosso providenciasse procedimento cirúrgico denominado "Micro Neurocirurgia para Tumor Cerebral Intracraniano" ao paciente Francisco José do Nascimento. Diante da inércia do ente público, foi determinado o bloqueio judicial de R$373.867,08 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos),

com transferência para a conta do Hospital São Mateus, conforme orçamento apresentado pela unidade.

Após a realização do procedimento e internação do paciente por 30 dias (de 03/11/2014 a 03/12/2014), o Hospital apresentou fatura total no valor de R$742.012,04 (setecentos e quarenta e dois mil, doze reais e quatro centavos), alegando um saldo devedor remanescente de R$ 368.144,96 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), atualizado para R$440.872,31 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos).

No acórdão ora embargado, esta Câmara deu provimento ao recurso, determinando o ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares remanescentes em favor do Hospital São Mateus, com atualização pelo IPCA-E desde 03/12/2014 e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em seus embargos declaratórios, o Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1033 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 666.094), que estabelece critérios específicos para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial.

Argumenta o embargante que, segundo o entendimento firmado pelo STF, o ressarcimento deve observar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do SUS, por serviços prestados aos beneficiários de planos de saúde, utilizando-se a Tabela SUS, multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), que atualmente corresponde a 1,5 vezes o valor da tabela.

Sustenta, ainda, que o paciente permaneceu internado por tempo excessivo antes da realização da cirurgia, o que poderia ter sido feito no Hospital Municipal onde já estava internado, e que os valores cobrados pelo hospital são exorbitantes, devendo ser limitados conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 1033 do STF.

Contrapondo-se aos embargos, o Hospital São Mateus apresentou contrarrazões, alegando que não há omissão a ser sanada e que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa. Sustenta que os embargos têm caráter protelatório e que a tese firmada no RE 666.094 não impõe a limitação automática aos valores da Tabela SUS, permitindo o ressarcimento integral quando comprovados custos superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois preenchem os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso aponta omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1033 do STF (RE 666.094), que trata especificamente dos critérios para ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidades privadas em cumprimento de ordem judicial. Esta questão, de fato, não foi expressamente abordada na decisão embargada, configurando omissão que precisa ser sanada.

Como se sabe, os embargos de declaração são um recurso de natureza integrativa, destinado a aperfeiçoar decisões judiciais que apresentem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso em análise, a omissão consiste na ausência de pronunciamento sobre ponto relevante (aplicação de tese firmada em repercussão geral pelo STF) que deveria ter sido considerado na decisão.

Passo, então, a analisar a questão omitida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 666.094 (Tema 1033 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".

A decisão uniformiza o entendimento a ser adotado em casos nos quais as unidades de saúde privadas não conveniadas ao SUS devem cumprir ordem judicial de prestar serviços de saúde a pacientes do SUS, em razão da omissão do ente público.

O julgamento deixou claro que a prestação de serviço de saúde por agente privado em cumprimento de ordem judicial não é um ato negocial, mas sim uma intervenção estatal excepcional na propriedade privada, admitida para atender ao interesse público concreto. Assim, não importa se a ordem judicial foi dirigida ao Estado ou diretamente ao hospital, o que importa é que a prestação do serviço decorreu de compulsoriedade judicial, e não de relação contratual ou negocial.

O critério mencionado no julgado corresponde à Tabela do SUS ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), que atualmente está fixado em 1,5 (um vírgula cinco), conforme Resolução Normativa nº 504/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em termos práticos, isso significa que o valor máximo a ser ressarcido deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) acima do preço estabelecido na Tabela SUS.

É importante destacar que o STF, ao estabelecer esse parâmetro, buscou um equilíbrio entre dois importantes valores constitucionais: de um lado, a garantia do direito à saúde e o dever do Estado de prestá-la; de outro, o respeito à livre iniciativa e à propriedade privada das instituições de saúde que não possuem vínculo contratual com o SUS.

Permitir que o hospital fixe unilateralmente os valores a serem ressarcidos violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil). O STF, ao afastar a aplicação da Tabela SUS, não autorizou a cobrança de valores arbitrários, mas sim, a adoção de critérios objetivos, como os da ANS.

Outro ponto relevante é que os efeitos da tese fixada em repercussão geral se aplicam retroativamente, inclusive, aos casos em andamento ou ainda não transitados em julgado, mesmo em se tratando de serviços prestados antes da publicação da decisão, uma vez que não houve modulação dos efeitos. Além disso, a tese tem efeito vinculante para todos os órgãos do Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 927, III e V, do CPC.

No caso em análise, temos uma situação clara: uma instituição privada de saúde (Hospital São Mateus) prestou serviço médico-hospitalar por determinação judicial em substituição ao dever constitucional do Estado, e agora busca o ressarcimento integral dos valores que alega ter desembolsado.

O cerne da questão está em saber se o parâmetro estipulado no Tema 1033 deve ser aplicado estritamente ou se existem particularidades no caso que justificariam um tratamento diferenciado.

Analisando detidamente o julgamento do RE 666.094 pelo STF, observo que o próprio Ministro Gilmar Mendes, em seu voto (com o qual houve concordância dos demais), ressalvou que os critérios estabelecidos não são absolutos, prevendo expressamente a possibilidade de demonstração, no caso concreto, de que os custos foram superiores aos valores arbitrados.

Ocorre que, no caso em análise, embora o Hospital tenha apresentado documentação detalhando os custos incorridos, não houve uma avaliação técnica imparcial desses valores. A quantia cobrada (R$742.012,04 para 30 dias de internação, incluindo o procedimento cirúrgico) parece significativamente elevada quando comparada aos valores praticados no sistema público de saúde, mesmo considerando a complexidade do procedimento e a permanência prolongada em UTI.

Por outro lado, não podemos ignorar que o paciente permaneceu internado por 24 dias antes da realização da cirurgia (de 03/11/2014 a 27/11/2014), período que não estava contemplado no orçamento inicial. Conforme alega o Estado, essa espera poderia ter ocorrido na unidade hospitalar pública onde o paciente já se encontrava, o que teria evitado o aumento expressivo dos custos.

O Hospital, por sua vez, justifica que aguardava a melhora do quadro clínico do paciente para realizar o procedimento, mas não há nos autos uma avaliação médica independente que confirme a necessidade técnica dessa conduta.

Destaca-se que o pagamento do procedimento autorizado pela decisão judicial foi feito de forma antecipada, em quantia estipulada pelo hospital. O que se discute, neste momento, trata-se de ressarcimento por gastos adicionais.

Diante dessas considerações, entendo que a aplicação do Tema 1033 do STF é imperativa neste caso, não apenas por se tratar de precedente vinculante, conforme estabelece o art. 927, III do Código de Processo Civil, mas também por representar a solução mais equilibrada para a questão.

Isso significa que o valor a ser ressarcido ao Hospital São Mateus deve seguir os parâmetros da Tabela SUS multiplicada pelo IVR de 1,5, considerando apenas o procedimento cirúrgico realizado e as diárias efetivamente necessárias, que, conforme o orçamento inicial, corresponderiam a 5 dias de pós-operatório.

Para as diárias adicionais (25 dias), deve-se aplicar o valor da diária de UTI adulto conforme a Tabela SUS (R$700,00 - composto de R$595,00 de serviço hospitalar mais R$105,00 de serviço profissional, conforme documentação juntada aos autos), multiplicado pelo IVR (1,5), resultando em R$1.050,00 por diária, totalizando R$26.250,00 para o período excedente de internação.

Este critério atende ao comando do Supremo Tribunal Federal e representa uma solução intermediária entre a pretensão do Hospital (ressarcimento integral pelos valores por ele apresentados) e a posição extrema que limitaria o pagamento exclusivamente à Tabela SUS sem qualquer correção.

Ressalto que não se trata de rediscutir o mérito da causa ou as provas já avaliadas, mas sim, de integrar à decisão um parâmetro jurídico objetivo estabelecido pelo STF em regime de repercussão geral, cuja aplicação é obrigatória por todos os tribunais, conforme art. 927, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais tem se posicionado:

APELAÇÃO CIVEL. SERVIÇO DE SAÚDE. HOSPITAL PRIVADO. PRESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO PELO SUS. CRITÉRIOS. RESSARCIMENTO DO SUS. ANALOGIA. TEMA 1033 DO STF. 1. Nos casos em que o hospital privado é obrigado a prestar serviços de saúde à paciente do SUS por força de decisão judicial não se aplica a tabela do SUS, nem o valor imposto unilateralmente pela instituição privada. 2. Nos termos do precedente vinculante do STF, no julgamento do RE 666.094, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde" (Tema 1033). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-DF 07102010620218070001 DF 0710201-06.2021.8.07 .0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. TRANSFERÊNCIA/REMOÇÃO DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR QUE DISPONHA DE NEUROPEDIATRA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR NOSOCÔMIO PRIVADO. TEMA 1.033 DO STF. O Plenário do Supremo do Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.033 da repercussão geral, assentou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."
.Situação concreta em que o ressarcimento dos custos da internação particular da paciente menor no Hospital São Vicente de Paulo deve observar os mesmos critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52036760820228217000 FREDERICO WESTPHALEN, Relator.: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 27/02/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023) (sem destaque no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA QUE SE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OCORRER NA REDE PRIVADA, O RESSARCIMENTO DEVE SER LIMITADO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NA TABELA DO SUS – TESE FIXADA PELO STF AO APRECIAR O TEMA Nº 1033 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a aplicabilidade, ou não, da decisão proferida pelo STF ao apreciar o Tema 1033. 2 . Ao apreciar Tema nº 1033, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". 3.
Muito embora o caso examinado pelo STF no RE 666094 (no Tema nº 1033) tenha sido oriundo de ação de cobrança movida por unidade privada de saúde contra ente estatal, a tese fixada não foi em sentido restritivo, vale dizer, não limitou a aplicabilidade da tese apenas para a hipótese em que há ação de cobrança movida pelo entidade privada de saúde contra ente estatal. Ao contrário, a tese foi bastante clara em determinar que em havendo ordem judicial determinando que a unidade privada de saúde preste serviços em favor de paciente do SUS, o ressarcimento deverá utilizar como critério o esmo adotado para ressarcido do SUS por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 20007952520248120000 Nioaque, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024) (sem destaque no original)

APELAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - Autora que apresentava risco de morte - Vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) em rede pública não disponibilizada - Internação em hospital privado -
Dever do Poder Público de fornecer tratamento apropriado para a saúde do cidadão. Reconhecimento - Omissão do Estado em relação à disponibilização de vaga para internação - Dever estatal de custear a internação em hospital de rede privada a partir do momento em que solicitada a vaga - Responsabilidade do Estado de São Paulo evidenciada nos autos - Precedente do STF firmado em sede de repercussão geral (RE 666.094 Tema 1033) - O pagamento das despesas hospitalares, no entanto, deverá observar a tabela do SUS, e não ser balizada pelos valores praticados pelo mercado
- Reconvenção apresenta pelo Hospital particular que não prospera, visto que a condenação ao pagamento dos valores se dirige aos entes públicos e não à autora - Sentença parcialmente reformada, nos termos do Tema nº 1033/STF - Recurso do Estado de São Paulo parcialmente provido e da Associação Hospitalar não provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1004475-42.2023.8.26.0562; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024) (sem destaque no original)

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA EM CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NA REDE PRIVADA ANTE A INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA À TABELA DO SUS PARA RESSARCIMENTO. I ¿ CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por criança representada por sua mãe, visando à realização de avaliação oftalmológica e cirurgia de catarata congênita, na rede pública, ou, subsidiariamente, na rede privada às expensas do poder público . 2. Sentença de procedência que confirmou a tutela anteriormente concedida, condenando os entes públicos à efetivação do tratamento, inclusive na rede privada, caso demonstrada a impossibilidade de realização pelo SUS. II ¿ QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Discussão sobre a obrigatoriedade dos entes públicos de custearem tratamento de saúde urgente e imprescindível à criança hipossuficiente, inclusive mediante bloqueio de verbas públicas, e sobre a possibilidade de sua realização na rede privada, em caso de impossibilidade de realização na rede pública. 2. Controvérsia quanto à fixação dos honorários advocatícios e à aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1033, que prevê o ressarcimento com base na tabela do SUS. III RAZÕES DE DECIDIR: 1. O direito à saúde é dever do Estado, garantido constitucionalmente, e sua inércia na prestação de serviços justifica a intervenção judicial, inclusive por meio de bloqueio de verbas públicas. 2. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos da Súmula 65 do TJRJ e da jurisprudência consolidada.
3. Atendimento pela rede privada como medida excepcional e subsidiária, autorizada judicialmente diante da omissão da rede pública. 4. Aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1033, que impõe a observância da tabela do SUS como critério de ressarcimento por serviços prestados na rede privada.
5. Elevação dos honorários advocatícios de sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, não cabendo a fixação por equidade, pois o valor da causa não é irrisório . IV DISPOSITIVO E TESE: 1. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. 2. TESE: O DIREITO À SAÚDE, GARANTIDO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PRIVADA, EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL, COM RESSARCIMENTO CONFORME A TABELA DO SUS. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00160935820198190037, Relator.: Des(a). MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, Data de Julgamento: 18/06/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 25/06/2025) (sem destaque no original)

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e modificar parcialmente o acórdão embargado, determinando que o ressarcimento das despesas médico-hospitalares remanescentes seja calculado com base nos critérios estabelecidos no Tema 1033 de Repercussão Geral do STF (RE 666.094), utilizando-se como parâmetro a Tabela SUS, multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR) de 1,5, o que corresponde, para o caso concreto, ao valor de R$26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), referente às 25 diárias excedentes de UTI adulto, mantidos os demais termos do acórdão, inclusive, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025